Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706832-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL VILLE DE MARSEILLE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, rejeitando exceção de pré-executividade, com fundamento em nulidade da citação por edital e incompetência do Juízo. Entendeu a julgadora que a pessoa jurídica possui personalidade independente e diferenciada em relação aos sócios e com eles não se confundem, bem como não se pode considerar tratar-se de relação de consumo, tendo em vista a impossibilidade de utilização do serviço pelo executado como destinatário final. Inconformada, a Recorrente alega que não obstante a pesquisa realizada pelo r. Juízo a quo, via Bacenjud, Infoseg e Renajud, por se tratar de Pessoa Jurídica deve-se realizar a busca de endereços, também, quanto ao CPF dos sócios-administradores, uma vez que esses são seus representantes legais, quem efetivamente podem responder pelos seus direitos e deveres. Em amparo à sua tese, cita os artigos 248 e 75, inciso VIII, do CPC, bem como a jurisprudência correlata, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum agravado, na parte em que reconheceu a validade da citação. É o relatório. Decido. A pessoa jurídica não se confunde com a figura do seu sócio. Havendo nos autos endereço declarado da sede da pessoa jurídica, seria nula a citação realizada em endereço diverso, supostamente residência de um dos sócios. A citação da pessoa jurídica deve ocorrer no endereço da sua sede ou filial e recebida por pessoa que tenha relação com a empresa, seja de subordinação ou de representação. A esse respeito, o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. 1. Hipótese de ajuizamento de ação de cobrança em desfavor de sociedade empresária. 2. A pessoa jurídica, enquanto realidade objetiva e orgânica, não se confunde com seus sócios. 3. Não se aplica a teoria da aparência no caso de citação em endereço não fornecido, direta ou indiretamente, pela pessoa jurídica que deve ser citada, notadamente na situação de endereço obtido por meio do sistema BACENJUD, vinculado a sócio da pessoa jurídica. 4. Diante da ausência de pressuposto de validade, deve ser desconstituída a sentença para que seja angularizada a relação jurídica processual. 5. Recurso de apelação prejudicado. 6. Preliminar suscitada de ofício. Sentença desconstituída. (Acórdão 1123936, 20150110654584APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 403/406) (g). Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder ao recurso, caso queira, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator